Tribunal: TJSP
Processo: 2275164-89.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006. Pedido para que a paciente possa aguardar a tramitação processual em prisão domiciliar, com base no Estatuto da primeira Infância e no Habeas Corpus 143.641 julgado pelo E. STF e nos seus atributos pessoais. Impossibilidade. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006. Pedido para que a paciente possa aguardar a tramitação processual em prisão domiciliar, com base no Estatuto da primeira Infância e no Habeas Corpus 143.641 julgado pelo E. STF e nos seus atributos pessoais. Impossibilidade. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de sua prole capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar. Circunstâncias pessoais da paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito. Paciente que se envolveu em atos infracionais quando menor. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.